Tribunal: TJMT
Processo: 1001683-87.2025.8.11.0037
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001683-87.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JESSICA ESTEVES MENINI - CPF: 284.157.298-63 (RECORRIDO), ISABELA LETICIA DA SILVA VERONEZI - CPF: 452.823.788-17 (ADVOGADO), ATO DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. LICENÇA MÉDICA. VERBAS SALARIAIS. ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 307515357 – reclamação no 1001683-87.2025.8.11.0037 – Juizados Especiais de Primavera do Leste
), que julgou procedente o pedido inicial.

- da condição fática

A Reclamante, contratada temporariamente pela Recorrente, requer o pagamento de suas verbas salariais, referentes ao tempo em que ficou afastada do trabalho por licença médica, e verbas rescisórias que não foram pagas regularmente.

No caso, a Reclamante demonstra seu vínculo com a parte Recorrente através de documentos juntados nos autos (
ids. 307514163, 307514164, 307514165, 307514166 e 307514168)
, bem como atestado médico de licença médica
(id. 307514168)
, agendamento de perícia médica
(id. 307514169)
, requerimento de benefício por incapacidade ao INSS
(id. 307514170)
.

Nesse sentido, a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus de apresentar a quitação dos valores devidos a Recorrida, ao que, assim, verifica-se a ocorrência de inadimplemento da Recorrente perante a Recorrida.

- dano moral.

O não cumprimento regular do contrato temporário de trabalho não configura, por si só, dano extrapatrimonial indenizável. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023
) e (
TJMT – 3a TR – RI no
1002591-14.2023.8.11.0006 – rel. Juiz
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 14/6/2024 - DJE 14/6/2024
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para indeferir o dano moral, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025